Tribunal: STF
Processo: Rcl 66061
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação em que se alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante 56, tendo em vista que o reclamante foi condenado à pena de reclusão em regime semiaberto e permanece preso, cautelarmente, em regime fechado. 



    Requer a procedência da reclamação, a fim de que seja transferido para o regime adequado e, na falta de vaga, seja estabelecido o regime mais brando.



    É o relatório. Decido. 



    1. Inicialmente, observo que a análise da violação à Súmula Vinculante 56 demandaria a instrução do feito com informações da autoridade reclamada a respeito da situação prisional do reclamante. Por outro lado, depreendo do título condenatório ilegalidade flagrante, mormente no que diz respeito à manutenção da prisão preventiva, a justificar a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.



    Esta Suprema Corte excepcionalmente admite, “em sede de reclamação constitucional, a implementação de ordem de habeas corpus de ofício no intuito de reparar situações de flagrante ilegalidade devidamente demonstradas” (Rcl 30245, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 22.11.2018), como ocorre no caso dos autos.



     



    Na espécie, o Magistrado de primeiro grau, embora tenha fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena, manteve a prisão preventiva do reclamante (eDOC 6).



    Nesse contexto, verifico a existência de ilegalidade aferível de plano a amparar a concessão da ordem, na medida em que, consoante entendimento perfilhado pela 2ª Turma desta Corte, não há como conciliar a manutenção da prisão preventiva se evidenciada a imposição de regime penal menos gravoso que o fechado:



    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário.” (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017,grifei) 



    “A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada.” (HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2017 PUBLIC 13-02-2017, grifei) 



    Assim, na linha do que decidido pela 2ª Turma, a manutenção da prisão preventiva, própria das cautelares, representaria, em última análise, a legitimação da execução provisória da pena em regime mais gravoso do que o fixado no próprio título penal condenatório.



    Destarte, a violação direta e imediata ao direito de ir e vir do paciente por ilegalidade flagrante, ante a manifesta incompatibilidade entre o instituto da prisão preventiva e o regime estabelecido (semiaberto), autoriza a concessão da ordem, de pronto. 



    2. Isso posto, concedo a ordem, de ofício, a fim de revogar a prisão preventiva imposta a Jonathan Nascimento de Araujo, nos autos da ação criminal 1502460-97.2023.8.26.0544, à vista dos argumentos suso expendidos, salvo se preso por outro motivo, bem como julgo prejudicado o objeto desta ação.



    Comunique-se, com urgência, ao Juiz reclamado. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente